Tribunal: TCU
Processo: 003.999/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de fraude e simulação em procedimentos licitatórios para contratação de serviços de reforma e ampliação de postos de saúde e para fornecimento de medicamentos e material hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra licitação conduzida pela Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.nos termos do art. 237, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2.acolher as razões de justificativa das empresas João Silva e Cia. Ltda. - ME, Poli Construtora Ltda. - ME e Construtora Ripardo Ltda. ME, nos termos dos arts. 161 e 250, § 1o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Ernani do Amaral Soares 35.000,00 Edmilson Lucas Rocha Filho 25.000,00 Celiano Francisco Cavalcante da Silva 20.000,00 Luiz Carlos de Castro Rodrigues 20.000,00 Jeremias da Costa Filho 20.000,00 9.4.fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5.autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6.autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7.dar ciência desta deliberação aos responsáveis;